Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48878904, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos honorários de execução e aos créditos de SELMA MARQUES GOMES, SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE, SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e SERGIO PAULO SILVA. O SINDIRETA anuiu com as quantias. O exequente consignou também que SEBASTIAO MORAES DE MOURA e SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 49224379). O Distrito Federal, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 49822635 e 51144158). Os embargos à execução n. 0008540-90.2008.807.0000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 48878904, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 0008540-90.2008.807.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 11964812). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Quanto às renúncias, não se localizou no feito os instrumentos procuratórios referentes à SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA e SEBASTIAO MORAES DE MOURA. Intime-se o exequente para carrear os documentos. Brasília, 14 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador